Tribunal: TJES
Processo: 0001537-56.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001537-56.2016.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ RICARDO DE SOUZA ALTOE

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato classificado em segundo lugar em concurso público que objetiva a anulação do ato administrativo de nomeação e posse do primeiro colocado, sob a alegação de que este não teria preenchido os requisitos legais exigidos para o cargo. Sustenta, ainda, a irregularidade do Edital nº 001/2013 e pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de irregularidade na nomeação e posse do candidato aprovado em primeiro lugar; e (ii) determinar se há ilegalidade no edital do certame capaz de comprometer a validade da nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há comprovação de que o candidato aprovado em primeiro lugar não preenche os requisitos estabelecidos pelo Edital nº 001/2013, que rege o certame, inexistindo evidência nos autos de qualquer irregularidade em sua nomeação e posse. Ônus probatório do Apelante.

4. O princípio da vinculação ao edital impede a imposição de requisitos adicionais não previstos no instrumento convocatório, sendo vedada a exigência de critérios distintos daqueles estabelecidos previamente.

5. O apelante não se insurgiu aos termos editalícios previamente, ante a ausência de impugnação ao edital. Insurgência após a publicação do resultado final.

6. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na definição dos requisitos para investidura em cargo público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. Não há ato ilícito ou conduta antijurídica na nomeação do candidato aprovado, afastando-se, por consequência, qualquer direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação anulatória” ajuizada por LUIZ RICARDO DE SOUZA ALTOE, ora Apelante, em face de MUNICÍPIO DE PANCAS e GIULIANO BOZZATO SOAVE, ora Apelados, na qual o primeiro alega ter participado do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013, que previu somente uma vaga para o cargo de Técnico em Controle Interno, tendo se classificado em segundo lugar na lista de aprovados, contudo, sustenta que o Sr. GIULIANO BOSSATO SOAVE, primeiro colocado, não teria preenchido os requisitos necessários ao cargo. Por tais razões, objetiva, na origem, a declaração de nulidade do ato administrativo que nomeou o Apelado, com a consequente convocação do requerente para assumir o cargo.

Pela sentença de fls. 156/158-v, o MM. Juiz de Direito
a quo
, ao reconhecer que o autor não logrou êxito em demonstrar irregularidade no Edital nº 001/2013, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 161/173, fundamentando, em síntese, que (i) a Lei Municipal nº 994/2007, alterada parcialmente pela Lei 830/2004, exige um ano de experiência em contabilidade pública, sendo tal requisito ratificado pelas Leis 08/2012 e 09/2012 para o cargo de “Técnico em Controle Interno”; (ii) ainda que o edital exigisse apenas um ano de experiência pública para a posse do cargo, o Apelado não cumpriu o requisito; (iii) o Edital nº 001/2013 se encontra eivado de irregularidade com vício não sanado por negligência da Administração Pública que não exigiu o requisito mínimo de um ano de contabilidade do segundo Apelado; (iv) restou consumado o ato ilícito de nomeação e posse do segundo Apelado nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, passível de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001537-56.2016.8.08.0039

APELANTE: LUIZ RICARDO DE SOUZA ALTOE

APELADOS: MUNICÍPIO DE PANCAS e GIULIANO BOZZATO SOAVE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação anulatória” ajuizada por LUIZ RICARDO DE SOUZA ALTOE, ora Apelante, em face de MUNICÍPIO DE PANCAS e GIULIANO BOZZATO SOAVE, ora Apelados, na qual o primeiro alega ter participado do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013, que previu somente uma vaga para o cargo de Técnico em Controle Interno, tendo se classificado em segundo lugar na lista de aprovados, contudo, sustenta que o Sr. GIULIANO BOSSATO SOAVE, primeiro colocado, não teria preenchido os requisitos necessários ao cargo. Por tais razões, objetiva, na origem, a declaração de nulidade do ato administrativo que nomeou o Apelado, com a consequente convocação do requerente para assumir o cargo.

Pela sentença de fls. 156/158-v, o MM. Juiz de Direito
a quo
, ao reconhecer que o autor não logrou êxito em demonstrar irregularidade no Edital nº 001/2013, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 161/173, fundamentando, em síntese, que (i) a Lei Municipal nº 994/2007, alterada parcialmente pela Lei 830/2004, exige um ano de experiência em contabilidade pública, sendo tal requisito ratificado pelas Leis 08/2012 e 09/2012 para o cargo de “Técnico em Controle Interno”; (ii) ainda que o edital exigisse apenas um ano de experiência pública para a posse do cargo, o Apelado não cumpriu o requisito; (iii) o Edital nº 001/2013 se encontra eivado de irregularidade com vício não sanado por negligência da Administração Pública que não exigiu o requisito mínimo de um ano de contabilidade do segundo Apelado; (iv) restou consumado o ato ilícito de nomeação e posse do segundo Apelado nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, passível de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito, partindo de uma breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Narra o autor em sua exordial que participou do concurso público do MUNICÍPIO DE PANCAS regido pelo Edital nº 001/2013, o qual previu somente uma vaga para o cargo de “Técnico em Controle Interno”, tendo sido classificado em 2º lugar na lista de aprovados.

Assevera que o candidato classificado em 1º lugar no referido certame, o Apelado GIULIANO BOSSATO SOAVE, não preencheu o requisito previsto pela Lei Municipal nº 994/2007, posteriormente alterada pela Lei Complementar Municipal nº 08/2012, acerca da exigência de
“um ano de experiência em Administração Pública”
para o exercício do cargo de técnico em Controle Interno, aduzindo, ainda, que o edital encontra-se eivado de irregularidade, eis que, em oposição a referido dispositivo legal, não previu tal exigência.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral sob o seguinte fundamento
, in verbis:

“[...] Sem maiores delongas, registro que, após examinar com cautela os autos, constatei que o pleito autoral não merece acolhimento. Explico.

Apesar da Lei Municipal nº 994/2007 (fl.37-47v) prever a exigência de “Um ano de experiência em Contabilidade Pública” (fl.44v) para o exercício do cargo de técnico em Controle Interno, a Lei Complementar Municipal nº 08/2012 (fl.48-53v), ao contrário do que sustenta o autor, exige como requisito para investidura no cargo de “CONTROLADOR GERAL” “Um ano de experiência em Administração Pública”, e não para o cargo de Técnico em Controle Interno, isto é, cargo para o qual o autor prestou concurso público.

Portanto, não há que se falar que o edital nº 001/2013 encontra-se eivado de irregularidade, eis que o requisito em que o autor fundamenta o seu pedido, qual seja, “Um ano de experiência em Administração Pública”, é exigência para o cargo de “CONTROLADOR GERAL” e não para Técnico em Controle Interno, conforme mencionado acima.

Com efeito, não logrou êxito a parte autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, que o edital nº 001/2013 encontra-se eivado de irregularidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I do CPC.

Ora, considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual tanto a Administração Pública quanto os candidatos precisam observar as normas previstas no edital respectivo, entendo que a parte requerida não praticou nenhum ato ilegal.

Desse modo, não tendo a parte demandada praticado qualquer conduta antijurídica, não verifico os alegados prejuízos de ordem extrapatrimonial, logo, inexiste dever de indenizar no presente caso.

Sendo assim, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC. [...]”

Em que pese a argumentação recursal, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante.

Ao que se depreende, objetiva o Apelante a anulação do ato administrativo que empossou o segundo Apelado como “Técnico de Controle Interno” ao fundamento de que este não teria cumprido o requisito legal de
“um ano de experiência em Administração Pública”
para investidura no cargo.

Não obstante, da detida análise do caderno processual, não vislumbro nos autos qualquer comprovação de que o Apelado não tenha cumprido os requisitos previstos no edital para o exercício do cargo, ônus probatório que competia ao recorrente, à luz da sistemática processual insculpida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, como cediço, em se tratando de concurso público, prevalece no ordenamento jurídico o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas.

In casu
, o recorrente alega a existência de irregularidade no certame, sob o argumento de que o edital não estabeleceu como requisito mínimo o tempo de
“um ano de experiência em contabilidade”
para o cargo de Técnico em Controle Interno. No entanto, não se verifica nos autos qualquer impugnação prévia ao edital por parte do recorrente, que apenas manifestou sua inconformidade em relação às disposições editalícias após a publicação do resultado final.

Não bastasse, analisando as legislações municipais trazidas à discussão, tenho que, mais uma vez, a irresignação recursal não merece amparo.

Conforme consignado na sentença objurgada, a Lei Complementar 09/2012, posterior à Lei Municipal nº 994/2007, é expressa ao exigir o requisito de
“um ano de experiência em
Administração Pública
”
para investidura no cargo de
“Controlador Geral”
e não para o cargo de
“Técnico em Controle Interno”.

Por fim, diferentemente do que alega o Apelante, não vislumbro em nenhuma parte da manifestação do MUNICÍPIO DE PANCAS (fl. 88) a “confissão” de que
“o Sr. Giuliano Bossato Soave não possui a experiência que deveria ser exigida, seja de um ano de contabilidade pública, seja de um ano de administração pública, afirmando ser inexistente o documento”
(fls. 169/170).

Pelo contrário, o Município Apelado assevera que tal exigência não restou contida no Edital 001/2013, razão pela qual não foi exigida dos candidatos, ante o princípio da vinculação ao edital.

O que não se pode admitir é que se imponha ao candidato exigências não previstas expressamente no Edital, uma vez que
“A Administração Pública deve respeitar as regras estabelecidas no edital de abertura do concurso, sendo vedada a exigência de requisitos adicionais após o início do certame.”
(TJES - Apelação Cível nº 0022180-41.2020.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024).

Por derradeiro,
“No controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes. [...] No caso, a exigência prevista no edital refere-se a capacidade técnica do profissional, o que relaciona-se com o Princípio da Eficiência, de modo que não compete ao Judiciário substituir o administrador e definir o conteúdo do ato”
(TJES - Apelação Cível nº 0005693-59.2021.8.08.0024; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 06.12.2023).

Destarte, não restou evidenciado qualquer ato ilícito acerca da nomeação e posse do candidato aprovado em primeiro lugar no certamente, posto que se deu nos termos do Edital e, por corolário, não há que se falar em responsabilização apta a ensejar dano de ordem moral a ser indenizável ao autor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, de acordo com o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.